Tribunal: TJBA
Processo: 0000164-79.2019.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Origem do Processo: Comarca de Coração de Maria

Apelação nº
0000164-79.2019.8.05.0067

Apelante: Estado da Bahia

Procurador do Estado:
Ricardo José Costa Villa
c
a

Apelado: Humberto David de Alencar Santos (OAB/BA 67.437)

Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A
O
DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. DEVER CONSTITUCIONAL DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
NECESSÁRIA REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos da ação penal que, embora tenha reconhecido a prescrição da pretensão punitiva e extinguido
a punibilidade do réu
, fixou honorários advocatícios no valor de R$
7
.000,00, em favor do defensor dativo
Humberto David de Alencar Santos
(OAB/BA
67
.
437
)
, diante da ausência de Defensoria Pública na Comarca de
Coração de Maria/BA
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) é válida a fixação de honorários advocatícios a defensores dativos na seara penal, mesmo sem a citação do ente federado; e (ii) se o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau é excessivo diante da atuação do
profissional
.

III. Razões de decidir

3.
O Estado da Bahia, como titular da ação penal, não pode alegar surpresa quanto à condenação ao pagamento dos honorários, diante do dever constitucional de prestar assistência judiciária gratuita.

4. O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 prevê expressamente que, na ausência da Defensoria Pública, os honorários devem ser pagos pelo ente federado responsável.

5.
Necessária redução para

R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
valor que se
mostra adequado à realidade do caso concreto, refletindo a baixa complexidade do processo, a inexistência de pedidos incidentais ao longo da marcha processual e o encerramento do feito com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. A quantia fixada equilibra, de forma racional, a justa remuneração do defensor dativo nomeado com os princípios da economicidade, da proporcionalidade e do interesse público na contenção de gastos estatais.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É válida a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios a defensores dativos quando inexistente Defensoria Pública na comarca. 2. O valor arbitrado a título de honorários deve observar a compatibilidade com a tabela de honorários da OAB, podendo ser fixado em patamar inferior, desde que razoável.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.777.957/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.12.2018.

Acórdã
o

Vistos, Relatados e discutidos os autos da apelação nº

0000164-79.2019.8.05.0067
,
em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CO
NHECER e

DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao apelo, nos termos do
V
oto do relator.